Tribunal: STF
Processo: AI 595479
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU. IMUNIDADE
   DE TEMPLOS DE QUALQUER CULTO. DESTINAÇÃO DO IMÓVEL. REEXAME DE 
   PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 
1. Caso em que 
   entendimento diverso do adotado pelo Tribunal de origem demandaria o
   reexame do acervo fático-probatório dos autos a fim de verificar a 
   imunidade do imóvel em decorrência da sua destinação. Providência 
   vedada na instância extraordinária.
2. Aplicação da Súmula 279 do 
   STF. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.